Tribunal: TJDFT
Processo: 0745756-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745756-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOVELITA DA COSTA TAVARES DO ESPIRITO SANTO, RODRIGO DO ESPIRITO SANTO, RAFAELA DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: VANESSA CARLA OVIDIO CORREA, RAQUEL DO ESPIRITO SANTO, JULIO CESAR DO ESPIRITO SANTO, ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO NOGUEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOVELITA DA COSTA TAVARES DO ESPIRITO SANTO e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, nos autos da Ação de inventário de no 0005281-03.2016.8.07.0002, dos bens deixados por Valdo do Espírito Santo, determinou que os bens devem ser partilhados segundo previsão legal; que eventuais débitos do espólio deverão ser pagos oportunamente pelos interessados, e que a autorização para levantamento de quantia pela meeira será determinada na sentença. Em suas razões recursais os agravantes narram que o Juízo a quo entendeu pela efetivação da partilha, segundo a previsão legal, ao fundamento de que os herdeiros e a meeira não acordaram sobre a divisão dos bens a serem partilhados. Alegam que, embora o herdeiro possua direito à quota parte de todo acervo hereditário, esse fato não enseja que as partilhas tenham que ser realizadas sempre impondo aos herdeiros condomínio comum sobre todos os bens singularmente considerados. Asseveram que a solução dos problemas advindos da sucessão não pode ser encerrada pela simples imposição do condomínio, haja vista que essa condição acarreta maiores problemas futuros entre as partes, sendo possível, assim, a exclusão da meeira do condomínio, com a consequente compensação dos demais herdeiros. Apontam que as disposições previstas nos artigos 648 do Código de Processo Civil, bem como no artigo 2.019 do Código Civil, estabelecem que o plano de partilha deve melhor atender ao propósito de se evitar lides futuras, reduzindo o nível de litigiosidade entre as partes. Sustentam, ainda, que a decisão agravada merece reforma, para que seja determinada a quitação dos débitos do espólio antes da homologação do esboço de partilha, como forma de evitar demandas futuras. Por fim, aduzem que os autos principais não se encontram aptos a julgamento, de forma que a autorização para levantamento de quantia pela meeira não deve ser condicionada à sentença, considerando, inclusive, a ausência de previsão legal para a imposição dessa condição. Requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja imediatamente suspensa a decisão agravada, até julgamento do presente pelo Colegiado. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada, para “que a partilha seja efetuada com vistas a excluir a meeira do condomínio e, ainda, que o pagamento do quinhão represente, as disposições constantes no esboço de partilha apresentado na petição de ID n.o 71928756, ou de forma alternativa. • que os débitos do espólio sejam pagos antes da homologação da partilha. • que seja autorizado o levantamento da quantia de R$ 320.140,40 (trezentos e vinte mil, cento e quarenta reais e quarenta centavos), via alvará de levantamento, ou seja, transferido para conta poupança no 703054-4, operação: 13, agência: 1040, em nome da viúva JOVELITA DA COSTA TAVARES DO ESPIRITO SANTO, CPF no 144.053.341-53, constante do item IV, 8, do esboço de partilha em anexo, importância essa já deduzida os valores referente a dívidas do espólio que é de responsabilidade da viúva meeira, tudo em consonância com a decisão de segunda instância – ID 23223000 – fl. 60 e 23223034”. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso, ao menos neste momento preliminar, tenho que a fundamentação exposta pelos agravantes é relevante, devendo as questões alegadas - exclusão da meeira do condomínio, pagamento das dívidas do espólio e levantamento dos valores pela meeira, antes da prolação da sentença-, ser examinadas com maior profundidade pelo Colegiado. Por outro lado, o perigo de dano decorre da continuidade do inventário com a imediata prolação da sentença, antes da análise e julgamento do agravo, o que pode ensejar a prática de atos processuais que eventualmente venham a ser anulados. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator